Tribunal: TJBA
Processo: 0500980-22.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500980-22.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLENE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL HERMES DE LIMA

APELADO: ROSSI OSCAR PORTO INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO DA RECONVENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO E JUROS. DÉBITO CONTRATUAL LEGÍTIMO. MORA DO COMPRADOR. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA MANTIDA.

1. Inadmissibilidade de modificação de pedido após citação através de Reconvenção da Reconvenção. Ausência de consentimento. Art. 329, II, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. Indeferimento mantido. Competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para questões executórias e divergência de crédito. Art. 6º Lei nº 11.101/2005.

2. Violação ao dever de informação. Cláusula contratual genérica e sem destaque. Restituição simples devida. Art. 46 CDC. Jurisprudência do STJ.

3. Inexistência de fruição do bem pelo comprador. Responsabilidade da vendedora. Restituição simples devida. Jurisprudência do STJ.

4. Débito contratual legítimo. Mora do comprador. Art. 394 e 395 CC.

5. Aplicação da Súmula nº 543 do STJ. Retenção do percentual de 15% dos valores pagos, conforme previsão contratual.

6. Ausência de comprovação de lesão a direitos da personalidade. Não configuração dos danos morais. Jurisprudência do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0500980-22.2014.8.05.0150, em que são partes MARLENE FERREIRA DOS SANTOS, como Apelante, e CROSSI OSCAR PORTO INCORPORADORA LTDA, como Apelada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça